Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de revisão criminal, apresentado de próprio punho pelo reeducando ARIONE GOMES BRANDAO. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, providenciará a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA